Tribunal: STF
Processo: Rcl 40245
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Pratânia/SP em face de decisão do Presidente da 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Botucatu/SP, proferida nos autos nº 1003114-40.2017.8.26.0581, que negou seguimento a recurso extraordinário com base no tema 484 da repercussão geral.
    2. Na origem, foi ajuizada ação de cobrança por atuais e ex-vereadores municipais, pleiteando o percebimento de indenização por férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário. O pedido foi julgado procedente em sentença que foi mantida pela turma recursal. Dessa decisão, o Município interpôs recurso extraordinário, o qual, em decisão de reconsideração, teve o seguimento negado com base na segunda tese no tema 484 da repercussão geral.
    3. A parte reclamante alega violação à segunda tese firmada pelo STF no julgamento do RE 650.898, paradigma do tema 484 da repercussão geral - “(...) 2) O art. 39, § 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”.  Defende que, no julgado paradigma, afirmou-se a possibilidade de pagamento daquelas verbas, desde que previstas em lei. 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi construída no sentido do descabimento da reclamação constitucional sob alegação de ausência de aplicação ou aplicação equivocada de precedente firmado em sede de repercussão geral. A incidência da tese firmada sob aquela sistemática somente poderia ser pleiteada pela interposição de recurso extraordinário no caso concreto, que observaria o trâmite dos arts. 543-A e 543-B do CPC/1973. Da decisão do Tribunal local que julgava o recurso extraordinário, seria cabível apenas a interposição de agravo interno no âmbito do próprio órgão de origem, salvo teratologia. Esta conclusão foi alcançada pelo Plenário no julgamento do AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    6. No entanto, o Código de Processo Civil de 2015, na linha das suas demais inovações relativas à evolução legislativa do sistema de precedentes, previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Todavia, para tanto, deveriam ser “esgotadas as instâncias ordinárias” (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    7. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    8. No presente caso, este requisito não foi cumprido. Observa-se dos autos que a parte reclamante interpôs agravo de instrumento contra a inadmissão do recurso extraordinário. O Presidente da 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de Botucatu/SP, ante a interposição do recurso, reconsiderou monocraticamente sua decisão anterior para, com base em tema da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, "a", do Código de Processo Civil), negar seguimento ao recurso extraordinário. Contra essa decisão, foram opostos sucessivamente dois embargos de declaração, os quais foram rejeitados também monocraticamente. Assim, é incabível o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento à reclamação.
    10. Sem honorários, pois não houve efetivo contraditório.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator